Tribunal: TJPA
Processo: 0003789-98.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003789-98.2018.8.14.0005

APELANTE: JOSE LEAL JANSEN

APELADO: A SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SAGURO DPVAT

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0003789-98.2018.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
(ADVOGADA ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA Nº 11.307-A)

APELADO: JOSE LEAL JANSEN

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA. CÁLCULO INDENIZATÓRIO FEITO CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Deve ser mantida a r. sentença quando constatado que se encontra alinha à legislação e jurisprudência pátrias, tendo sido devidamente calculado a indenização devida pela seguradora, nos moldes do laudo judicial pericial confeccionado.

2.
Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003789-98.2018.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
(ADVOGADA ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA Nº 11.307-A)

APELADO:
JOSE LEAL JANSEN

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível
interposta por
Seguradora Lider dos Consórcios DPVAT,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
,
ajuizada por

Jose Leal Jansen – julgou parcialmente procedente o pedido, para:

“para condenar a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO

SEGURO DPVAT a pagar à parte autora JOSÉ LEAL JANSEN a quantia de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) que lhe competia ter recebido a título de pagamento do seguro DPVAT, corrigidos monetariamente a partir da

data do efetivo prejuízo, ou seja, da data do acidente (Súmula n° 580 do STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação e, por conseguinte, resolvo o mérito do processo, com base art. 487,1 do Código de Processo Civil.

Condeno a Requerida, pelo princípio da sucumbência, ao pagamento de todas as custas do presente processo e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (§ 2°, artigo 85 do CPC)”.

Em suas razões recursais, a seguradora sustenta, em apertada síntese, a inexistência de perícia judicial, diante da ausência do autor/apelado no exame, razão pela qual, não existindo provas seguras acerca da lesão, defende que deve a ação ser julgada improcedente.

Argumenta, ainda, fazer jus à devolução dos honorários periciais pagos, em função da não realização do mencionado exame.

Desse modo, postula a reforma da r. sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente, em face da ausência de provas da invalidez permanente, bem como, a devolução do valor pago à título de honorários pericial.

Na sequência, foi certificado o transcurso
in albis
do prazo para apresentação de contrarrazões.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.
Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0003789-98.2018.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
(ADVOGADA ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA Nº 11.307-A)

APELADO: JOSE LEAL JANSEN

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

Como é de cediço, o DPVAT se destina à cobertura dos "
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por Sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não
", segundo dispõe o art. 2º da Lei nº 6.194/74.

Trata-se, portanto, de seguro de contratação obrigatória e com finalidade eminentemente social, visando garantir compensação pecuniária pelos danos pessoais sofridos.

Para que possa fazer o cálculo referente ao valor da indenização do seguro DPVAT, faz-se necessário apurar
- nos termos do art. 3, § 1º, incisos I e II, da Lei nº 6.914/74, com a nova redação dada pela Lei nº 11.945/2009
[1]
:

I)

se a mencionada invalidez é, primeiramente, total ou parcial
,
enquadrando a situação nos segmentos previstos na tabela anexa à Lei
;

II)
posteriormente, se é
completa ou incompleta;

III)
sendo hipótese de
invalidez incompleta
, verificar
qual a extensão das perdas anatômicas ou funcionais
, procedendo com a redução proporcional da indenização de acordo com o grau de repercussão, se
intensa (75%)
,
média (50%)
,
leve (25%)
ou
sequelas residuais (10%)
.

Nessa mesma linha, assim dispõe a Súmula 474: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Fixada tal premissa, adentro no exame do caso concreto, adiantando, de plano, que o
apelo não comporta provimento
.

No caso, diversamente do sustentado nas razões recursais,
a perícia judicial foi realizada no autor/apelado (ID nº 12680952), sendo atestado pelo
expert
a existência de invalidez permanente parcial incompleta no joelho esquerdo, enquadrando-se no segmento da Tabela “
perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo – 25%”,
no grau de extensão de 50%, razão pela qual entendo acertada a decisão do Juízo de primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50.

Nessa linha, cito, por todos, os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A MENOR.
AUTORA QUE FOI ACOMETIDA DE INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DO JOELHO DIREITO. TETO INDENIZATÓRIO APLICÁVEL QUE CORRESPONDE A 25% DE R$ 13.500,00. REDUÇÃO AO GRAU DE DEBILIDADE APURADO NA PERÍCIA (50%).
PAGAMENTO REALIZADO NA SEARA ADMINISTRATIVA EM VALOR ADEQUADO. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 10ª C. Cível - 0008471-54.2016.8.16.0056 - Cambé - Rel.: Juiz Carlos Henrique Licheski Klein - J. 04.04.2019)”
(
TJ-PR
- APL: 00084715420168160056 PR 0008471-54.2016.8.16.0056 (Acórdão), Relator: Juiz Carlos Henrique Licheski Klein, Data de Julgamento: 04/04/2019, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2019 - destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. GRADUAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DA LESÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado no bojo da ação de cobrança de indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT. Com a edição da Súmula nº 474 do Superior Tribunal de Justiça, restou despicienda qualquer discussão a respeito da desnecessidade de graduação do percentual de invalidez para pagamento das indenizações decorrentes do seguro obrigatório DPVAT, sendo imperativo aplicar os percentuais previstos na tabela criada pela Lei nº 11.945/2009, incidente, inclusive, sobre os sinistros ocorridos antes da sua entrada em vigor. Precedentes jurisprudenciais.
In casu, o laudo pericial realizado por perito nomeado pelo juiz apurou que as lesões sofridas pela parte autora estão consolidadas, são definitivas e determinam lesão
no quadril, em grau leve, no percentual de 25% e,
no joelho esquerdo, em grau médio, no percentual de 50%.

A tabela DPVAT prevê que, em caso
de perda completa da mobilidade do quadril, o percentual será de 25% da indenização máxima (R$ 13.500,00). Para o caso de
perda completa da mobilidade de um dos joelhos, o percentual também será de 25% sobre a indenização máxima (R$ 13.500,00). Sendo assim, a indenização a qual faz jus a parte apelante
, relativamente ao quadril, é de R$ 843,75 (25%... sobre 25% de R$ 13.500,00) e,
em relação ao joelho esquerdo, é de R$ 1.687,50 (50% sobre 25% de R$ 13.500,00),
totalizando o valor de R$ 2.531,25, sobre o qual deve ser abatido o montante de R$ 2.478,53, referente ao pagamento realizado na esfera administrativa, assim como determinado em sentença. APELAÇÃO DESPROVIDA. ( Apelação Cível Nº 70053284303, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 25/09/2014)”.
(TJ-RS
- AC: 70053284303 RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 25/09/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/10/2014 – grifei).

Desse modo,
evidenciado o acerto do desfecho dado à demanda pelo Juízo de primeiro grau, de rigor a manutenção da r. sentença, neste particular.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de Apelação, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
Art. 3º
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1º
No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo,
deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica,
classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I -
quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura
; e

II
- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais
"
(grifei).

Belém, 25/04/2023